Tribunal: STF
Processo: HC 222884
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raul Rodrigues Castorino, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no REsp nº 2000987 - SP, Relator o Ministro Olindo Menezes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, com substituição por penas restritivas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos, pela prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. 



    A defesa sustenta, em síntese, a aplicabilidade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), bem assim o redimensionamento da pena pecuniária, aludindo à situação econômica do paciente.



    Requer,



    “seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos da condenação até julgamento do mérito. Ao final, a concessão do habeas corpus para ordenar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que seja ofertado acordo de não persecução penal ou, ao menos, examinada a possibilidade de sua aplicação, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    1. A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito. 



    2. Para se entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem, a fim de reduzir o quantum da prestação pecuniária, em razão da apontada hipossuficiência do agravante, seria necessário o revolvimento do material fático probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental improvido.”(Doc. 3)



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com sentença condenatória recorrível.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Por fim, no tocante à alegada desproporcionalidade da pena pecuniária, vê-se que o STJ deixou de enfrentar a questão por demandar reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 7 daquela Corte.



    Logo, a apreciação neste ensejo implicaria indevida supressão de instância. Ademais, para divergir daquela conclusão e acolher a alegação de desproporcionalidade da pena pecuniária substitutiva fixada seria necessário reexaminar os elementos probatórios dos autos, consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça, providência incompatível com o habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 174.534 – AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.5.2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente